Tribunal: TJBA
Processo: 8149405-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149405-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACKSON PARANHOS DA SILVA FILHO Advogado(s): ADILSON DE ALMEIDA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO. ART. 194, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº. 7.990/01. ASSINATURA DO SUBCOMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR NO BOLETIM GERAL OSTENSIVO QUE DÁ PUBLICIDADE AO ATO DEMISSIONAL. ÔNUS DE PROVAR QUE O ATO EMANOU DA AUTORIDADE COMPETENTE QUE RECAI SOBRE A PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A ATO DE DEMISSÃO ANULADO.RECONHECIMENTO DO DIREITO A TODAS AS VANTAGENS INERENTES AO CARGO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8026183-51.2023.8.05.0000, tendo como Agravante JACKSON PARANHOS DA SILVA FILHO e Agravado ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR